Tribunal: TJDFT
Processo: 0003617-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 16438828, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir a habilitação da sucessora Maria José Santos de Carvalho. Cadastre a Secretaria da COORPRE a herdeira MARIA JOSE SANTOS DE CARVALHO (CPF: 040.362.633-15) no polo ativo do presente precatório, excluindo o credor falecido JOAO CLIMACO SOLINO DE CARVALHO. 2. Cumpra-se o disposto na decisão de ID 16438828 fl. 2, que deferiu a preferência constitucional à credora MARIA JOSE SANTOS DE CARVALHO. Documentos comprobatórios no ID 9232987, fl. 5. Para tanto, dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 20 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 08 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto